Tribunal: TJPA
Processo: 0808613-14.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808613-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO QUE ABORDOU SATISFATORIAMENTE A CONTROVÉRSIA LANÇADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ELENCADAS NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVADO. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA ERRÔNEA AO TÍTULO EXTRAJUDICIAL OBJETO DE ADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO. ACLARATÓRIOS DA AGRAVANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A e lhes negar provimento e conhecer os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) de junho do ano de do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado) e Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Convocado)

Belém/PA, 22 de junho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÕES opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão (id. 6080949, págs. 1/9), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo primeiro recorrente, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO EXECUTIVA. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUI DIREITO DOS PROCURADORES QUE ATUARAM NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que deu causa à demanda.

2. Os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento do extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, dado que, nesse caso, o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

3. No caso vertente, verifica-se que a Execução Fiscal aforada buscou a satisfação de dois créditos tributários, sendo um materializado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3, no valor de R$49.401.790,80 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e noventa reais e oitenta centavos) e outro consubstanciado em documento de igual natureza, registrado sob o nº 42012690243622-1, no importe de
R$668.602,37 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos).

4. Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) quitada foi a registrada sob o nº 42012690243622-1 e que, acrescida de encargos moratórios e multa, correspondeu ao valor de R$700.967,49 (setecentos mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme o comprovante colacionado nos autos, prosseguindo a execução em relação ao crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2012570014021-3.

5. Nesse diapasão, revela-se cabível a condenação da agravante em honorários advocatícios no percentual estipulado pelo juízo monocrático, uma vez que o pagamento do importe cobrado ocorreu em 20/09/2012, enquanto a ação de execução fiscal foi proposta em 14/09/2012, tendo sido observado, para o cálculo da referida verba, o disposto no artigo 85, § 3º, V, do CPC, do que se concluiu que agiu com acerto a juízo de origem.

6. Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 6274459, págs. 1/12), após breve explanação dos fatos, sustenta o primeiro embargante omissão no acórdão quanto ao conceito de causalidade e que não houve, no caso, citação válida.

Frisa que não há que se falar em processo quando não se tem citação válida, uma vez que para a sua materialização, há necessidade do contraditório, devendo, no caso, ser dada a compreensão dos artigos 85, § 10, 238, 239 e 240 do CPC.

Esclarece, ainda, que o artigo 924, II, do CPC, estabelece a extinção da execução quando há satisfação da execução.

Menciona que há infringência da igualdade processual em decorrência da imposição de condenação em honorários advocatícios, conforme as razões que expõe.

Defende a embargante/agravante a existência de obscuridade e omissão quanto ao Memorando de Entendimentos firmado entre as partes e a Secretaria Estadual de Fazenda (SEFA).

Postula o conhecimento do recurso na forma que expõe.

O Estado do Pará também interpôs embargos de declaração (id. 6327640, págs. 1/4), arguindo, em suma, a ocorrência de erro material no julgado (artigo 1.022, III do CPC), visto que o número da Certidão de Dívida Ativa (CDA)

nº 42012690243622-1 indicado no aresto impugnado não corresponde a Ação de Execução Fiscal nº 0066466-62.2012.814.0301, mas sim à registrada sob o nº 2012570014022-1.

Diante disso, postula a correção do vício.

Conforme certificado (id.
6727669, pág. 1), não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a julgá-los.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

Dito isso, passo à análise dos embargos opostos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL.

Com relação a insurgência da embargante relativa à alegação de omissão quanto ao conceito de causalidade adotado pelo aresto impugnado diante da ausência de citação na Ação de Execução, inexiste vício a ser sanado, visto que o julgado impugnado, diante do quadro processual então existente, assentou acerca da necessidade de pagamento da verba sucumbencial, conforme trechos que ora reproduzo, “
verbis”:

“Em se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que deu causa à demanda.

Vale destacar que se mostra devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito objeto da lide ocorrer após o ajuizamento da lide executiva, em homenagem ao preceito ao norte mencionado, não devendo ser aplicada a regra do artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

Nesse passo, os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, dado que, nesse caso, o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Nesse diapasão, revela-se cabível a condenação da agravante em honorários advocatícios no percentual estipulado pelo juízo monocrático, uma vez que o pagamento do importe cobrado ocorreu em 20/09/2012, enquanto a ação de execução fiscal foi proposta em

14/09/2012, tendo sido observado, para o cálculo da referida verba, o disposto no artigo 85, § 3º, V, do CPC, do que se conclui que agiu com acerto a juíza de origem.

Observa-se, portanto, que não há omissão no aresto impugnado em relação ao ponto suscitado, mas tão somente pretensão da embargante/agravante de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

No que tange ao fundamento de obscuridade, igualmente inexiste esse vício, considerando-se que na decisão guerreada restou firmado que a verba sucumbencial constituía direito dos advogados público que atuaram na causa, de maneira que descabe falar em obscuridade na espécie.

Respeitante à validade do Memorando de Entendimentos firmados entre a concessionária, Procuradoria e Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, extrai-se do referido documento que a sua cláusula terceira estabelece que haveria comprometimento de viabilização da exclusão dos honorários de sucumbência, não havendo, entretanto, afirmação no sentido de que tais valores não seriam objeto de cobrança.

Ademais, por força do artigo 27, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 41/2002, os honorários de sucumbência devidos à Procuradoria do Estado somente poderiam ser transacionados pelo seu Conselho Diretor.

No que diz respeito aos fundamentos referentes à violação do princípio da isonomia processual, pedido subsidiário de minoração da verba honorária e a validade do Memorando de Entendimentos, verifica-se que tais pontos não foram objeto da petição recursal.

Nesse contexto, considerando-se que vigora no ordenamento jurídico processual o princípio da correlação, segundo o qual o julgador não pode decidir fora do limite do pedido, artigo 492 do CPC
[1]
, descabe apreciar os fundamentos não elencados na peça recursal, dado que tal circunstância caracteriza inovação recursal.

Sobre a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Impossível a inovação recursal em Aclaratórios, com argumentos inéditos não ventilados no momento oportuno, agora invocados a pretexto de apontar omissão, mas com o intuito de rediscutir o mérito do julgado.” (EDcl no RMS 65.912/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 1º/7/2021).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em seus aclaratórios, defende o embargante/agravado a existência de erro material no Acórdão impugnado, frisando, nesse ponto, que as Certidões de Dívida Ativa (CDA) objeto da Ação de Execução Fiscal são as de nºs 2012570014021-3 e 201257001422-1 e não a de nº 42012690243622-1, conforme consignado no aresto impugnado.

Erro material deve ser compreendido como aquelas situações em que a decisão não se harmoniza, objetivamente, com o entendimento de que se pretendia exprimir ou que não condiz, também objetivamente, com os elementos constantes dos autos.

No caso vertente, observando-se a existência de erro material no aresto impugnado, pelo que deve ser sanado o vício apontado para consignar que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) paga é a de nº 2012570014022-1.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela empresa Equatorial Distribuidora de Energia Elétrica S.A. – Equatorial e DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pelo Estado do Pará para, sanando o vício apontado, consignar que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) paga é a de nº 2012570014022-1.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 23/06/2022